Tribunal: TJPA
Processo: 0003247-09.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003247-09.2020.8.14.0200

APELANTE: FLAVIO NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO ATÉ A CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão do ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina aplicado a policial militar da Polícia Militar do Estado do Pará. O autor foi submetido a Conselho de Disciplina após a lavratura de boletim de ocorrência e auto de apreensão que relataram seu envolvimento com entorpecentes e munição de uso restrito. Embora o Conselho de Disciplina, por maioria, tenha opinado por sua permanência na corporação, o Comandante-Geral da PMPA determinou seu licenciamento, ato confirmado pelas instâncias administrativas superiores. O apelante sustentou que a sanção disciplinar deveria aguardar o desfecho da ação penal em curso (nº 0017260-21.2017.8.14.0005), por envolver os mesmos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina até o julgamento definitivo da ação penal relacionada aos mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a independência entre as esferas administrativa e penal, de modo que a apuração e a sanção por infrações disciplinares podem ocorrer independentemente do trânsito em julgado da ação penal.

4.

A instância administrativa apenas está vinculada ao juízo penal quando este reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não é o caso dos autos.

5.

A decisão administrativa que culminou no licenciamento do militar foi motivada com base em elementos apurados no procedimento disciplinar, incluindo violação de preceitos do Código de Ética da PMPA (Lei Estadual nº 6.833/2006), em especial condutas que atentam contra a honra e o decoro da função policial.

6.

O princípio da presunção de inocência, assegurado constitucionalmente, não impede a responsabilização administrativa enquanto não houver decisão penal definitiva, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de sanção administrativa disciplinar prescinde do trânsito em julgado da ação penal, desde que observadas as garantias do devido processo legal no âmbito administrativo.

2.

A independência entre as instâncias penal e administrativa autoriza a aplicação de penalidade funcional mesmo que ainda pendente o julgamento do processo criminal sobre os mesmos fatos.

3.

O princípio da presunção de inocência não impede a responsabilização administrativa por conduta funcional, salvo nos casos em que a sentença penal reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003247-09.2020.8.14.0200

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FLÁVIO NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADOS: JOAQUIM JOSÉ FREITAS NETO (OAB/PA 11.418); IVONALDO CASCAES LOPES JÚNIOR (OAB/PA 20.193) e MATHEUS BARRETO DOS SANTOS (OAB/PA 20.917)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO (OAB/PA 8.160)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de ver decretada a suspensão do ato administrativo que determinou o seu licenciamento a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará.

Mencionou-se que a instauração do Conselho de Disciplina se deu com base no Boletim de Ocorrência nº 00049/2017.007636-4 e no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto – IPL/FLAG nº 49/2017.001456-3, segundo os quais o autor, em companhia de terceiro, portava, em seu veículo, 20 (vinte) pedras de “crack” e 07 (sete) munições de fuzil 556, de uso restrito das Forças Armadas.

Aduziu que os integrantes do Conselho de Disciplina, por unanimidade, concluíram que havia indícios de crime e de transgressão da disciplina policial militar por parte do acusado e, por 02 (dois) votos a 01 (um), tais membros entenderam que o acusado reunia condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Pará.

Remetidos os autos à Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, o Corregedor-Geral entendeu por aplicar a punição máxima administrativa de exclusão a bem da disciplina.

Formalizou pedido de reconsideração, o qual foi desacolhido. Mencionou, ainda, ter interposto recurso hierárquico junto ao Comandante-Geral da PMPA, sendo igualmente desprovido.

Acrescenta que pelo mesmo fato encontra-se denunciado na ação penal nº 0017260-21.2017.8.14.0005, ainda em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Defende, portanto, que, a despeito da independência entre as instâncias administrativa e criminal, a decisão que lhe aplicou o licenciamento a bem da disciplina deve ser sobrestada até a conclusão da ação penal. Nesse sentido, requer o provimento do recurso de apelação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir com base na Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, é importante registrar que a controvérsia, segundo veiculado na petição inicial e nas razões deste apelo, não aborda a declaração de nulidade do ato administrativo de licenciamento, mas apenas a sua eventual suspensão até a conclusão da ação penal (processo nº 0017260-21.2017.8.14.0005), em tramitação no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, na qual o apelante se encontra denunciado pela possível prática das condutas tipificadas nos arts. 16 e 33,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

No caso presente, colhe-se dos autos que o entendimento dos integrantes do Conselho de Disciplina – por maioria entenderam que o apelante reunia condições de permanecer nas fileiras da corporação militar – foi reformado pela decisão do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, o qual compreendeu pela prática de falta grave, comprometedora da honra, decoro e pundonor policial, inobservância dos conceitos éticos contantes do art. 18, incisos VII, XI, XVIII, XXXV e XXXVI da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética da PMPA). Esse conjunto de implicações redundou no licenciamento a bem da disciplina.

A pretensão recursal, no sentido de haver o sobrestamento do procedimento disciplinar até a conclusão da ação penal, não é acolhida pela jurisprudência. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ANALISTA-TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS.

1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra Portaria nº 51, de 28 de fevereiro de 2012 (DOU de 01 de março de 2012), da lavra do então Ministro da Fazenda, que aplicou pena de demissão do cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil ocupado pelo Impetrante, pelo enquadramento na infração disciplinar prevista nos arts. 117, IX c/c 132, IV e XIII, da Lei 8.112/1990, com a restrição de retorno ao serviço público federal (art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990), em razão das infrações funcionais apuradas no Processo Administrativo Disciplinar nº 7276.000007/2010-74.

2. As preliminares de inadequação da via eleita e de impossibilidade jurídica do pedido arguidas pela autoridade coatora nas informações, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória, confundem-se com o próprio mérito do mandamus.

3. Da alegada nulidade do PAD decorrente da inobservância do contraditório e ampla defesa 3.1 - As conclusões da Comissão de Inquérito não se basearam apenas nas provas emprestadas de inquérito policial instaurado para apurar, na esfera criminal, os mesmos fatos analisados na esfera administrativa e discutidos no mandado de segurança sub examine.

3.2 - A leitura do relatório final da Comissão de Inquérito demonstra que a conclusão quanto à efetiva prática de infração disciplinar foi baseada também em pesquisa ao Sistema COMPROT a fim de investigar se o teor das interceptações guardavam sintonia com o cenário onde elas se inseriam, no exame da escala de trabalha dos servidores investigados e a ainda depoimentos de testemunhas.

4. Da alegada impossibilidade do uso de prova emprestada em sede de processo administrativo disciplinar 4.1 - Foram atendidos todos os requisitos necessários à admissibilidade do uso da prova emprestada para subsidiar, juntamente com as demais diligências realizadas no âmbito do PAD, as conclusões alcançadas pela Comissão de Inquérito.

4.2 - Houve autorização expressa do Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande - MS. Além do mais, o Impetrante teve acesso a mídias digitais contendo a íntegra do processo administrativo, bem como os áudios das interceptações telefônicas.

4.3 - Não há falar na necessidade de sobrestamento do processo administrativo disciplinar para aguardar a conclusão do procedimento criminal. As instâncias administrativa e criminal guardam relativa independência entre si, sendo que esta última instância (criminal) somente vincula a esfera administrativa quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor.

5. Da alegada nulidade das interceptações telefônicas deferidas no Juízo criminal 5.1 - A presente via do mandado de segurança, que ataca ato administrativo que determinou a demissão do Impetrante, não é o instrumento adequado para analisar alegada nulidade das interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo Criminal da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande.

5.2 - É dispensável a degravação dos conteúdos interceptados mediante perícia, tendo em vista a ausência de previsão legal na Lei n 8112/90. Precedentes da 1ª Seção.

6. Do alegado cerceamento de defesa ocorrido na fase de oitiva das testemunhas 6.1 - O Impetrante sustenta que houve cerceamento do direito de defesa decorrente da impossibilidade de oitiva de testemunha residente do Líbano. Aduz, também que as testemunhas ouvidas no PAD não firmaram o devido compromisso, diante do envolvimento pessoal.

6.2 - No caso em concreto, forçoso reconhecer que a Comissão empreendeu esforços em promover a oitiva da testemunha residente no Líbano. A diligência foi indeferida motivadamente após ter sido constatada a impossibilidade de realizá-la em face da falta de competência do Consulado-Geral do Brasil em Beirute de realizar o ato com as formalidades legais exigidas.

6.3 - A orientação jurisprudencial da 1ª Seção deste Sodalício é no sentido de que não há nulidade "na dispensa, pela Comissão Processante, da oitiva das testemunhas, quando suficiente o conjunto probatório para a elucidação dos fatos. Nos termos do art. 156, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.112/1990, o indeferimento do pedido de produção de provas pela comissão disciplinar, desde que devidamente motivado, não causa a nulidade do processo administrativo" (MS 17. 543/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 15/5/2017).

6.4 - As testemunhas ouvidas pela Comissão Processante prestaram compromisso, sem que o impetrante ou seu advogado, presentes ao referido ato, as contraditasse, conforme se observa dos termos de depoimento acostados aos autos. As divergências apontadas entre os depoimentos foram objeto de análise específica no relatório final da Comissão de Inquérito.

6.5 - Os depoimentos colhidos durante a instrução do processo administrativo disciplinar não são nulos, tendo em vista que seguiram os procedimentos do Código de Processo Civil vigente à época. Não houve a apresentação de contradita tempestivamente no momento da realização dos referidos atos processuais.

6.6 - Além do mais, não se constata nenhum prejuízo ao Impetrante, tendo em visa que as contradições entre os depoimentos foram devidamente identificadas e explicitadas pelas Comissão de Inquérito. Por fim, nas razões do mandado de segurança não foi apontado nenhum efetivo prejuízo que, de fato, acaso constatado, pode levar à declaração de nulidade dos referidos depoimentos.

7. Das alegações quanto ao mérito do ato demissório 7.1 - O relatório da Comissão de Inquérito foi devidamente motivado quanto à conclusão de efetiva prática de infração funcional pelo ora Impetrante.

7.2 - Não é possível a análise de todas as provas produzidas durante a instrução do PAD a fim de contrastá-las com as conclusões da Comissão de Inquérito, em face da impossibilidade de revisão do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário e, ainda, as limitações probatórias que são inerentes ao mandado de segurança.

8. Das alegadas nulidades quanto às penalidades 8.1 - A autoridade administrativa é competente para aplicar a pena disciplinar de demissão tendo em vista a prática de improbidade administrativa.

Assim, não há exigência de manifestação prévia do Poder Judiciário sobre a sua caracterização. Precedentes da 1ª Seção.

8.2 - A motivação do ato administrativo analisado no caso em concreto autoriza, do ponto de vista formal, a conclusão quanto ao cabimento da penalidade de demissão.

8.3 - Caracterizada a prática de improbidade administrativa, não há discricionariedade para aplicação de penalidade diversa pela autoridade administrativa, tendo em vista o que dispõe o art. 132, IV, da Lei nº 8112/90. Precedentes da 1ª Seção.

8.4 - A constitucionalidade da Lei de Improbidade Administrativa foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 2182/DF.

9. CONCLUSÃO 9.1 - Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias.”
(MS n. 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Com efeito, a ausência de pronunciamento definitivo acerca da culpa criminal não impede a apuração das transgressões disciplinares decorrentes do mesmo fato. Isso porque as responsabilidades em questão são absolutamente distintas (criminal e administrativa-funcional), tornando, assim, insubsistente eventual alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEMISSÃO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS EM FOZ DO IGUAÇU. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DE QUE A DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVERIA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO-CRIME. 1. Não cabe reexaminar em mandado de segurança os elementos de provas e os concernentes à materialidade e autoria do delito, porque exigem instrução probatória
.
2. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo o ato demissório aplicado com base em processo administrativo em que foi assegurada ampla defesa, pois a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civil e penal, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos. Interpretação dos artigos 125 da Lei nº 8.112/90 e 20 da Lei nº 8.429/92 em face do artigo 41, § 1º, da Constituição. Precedentes
. 3. Mandado de segurança conhecido, mas indeferido, ressalvando-se ao impetrante as vias ordinárias.”
(MS 22534, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-1999, DJ 10-09-1999 PP-00003

EMENT VOL-01962-01 PP-00044)

◊◊◊

“EMENTA:CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: POLICIAL: DEMISSÃO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO e ILÍCITO PENAL. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA: AUTONOMIA.
I. - Servidor policial demitido por se valer do cargo para obter proveito pessoal: recebimento de propina. Improbidade administrativa. O ato de demissão, após procedimento administrativo regular, não depende da conclusão da ação penal instaurada contra o servidor por crime contra a administração pública, tendo em vista a autonomia das instâncias
.
II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 21.294- DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; MS 21.293-DF, Relator Ministro Octavio Gallotti; MMSS 21.545-SP, 21.113-SP e 21.321-DF, Relator Ministro Moreira Alves; MMSS 21.294-DF e 22.477-AL, Relator Ministro Carlos Velloso. III. - Procedimento administrativo regular. Inocorrência de cerceamento de defesa. IV. - Impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança, que pressupõe fatos incontroversos, prova pré- constituída. V. - Mandado de Segurança indeferido.”
(MS 23401, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2002, DJ 12-04-2002 PP-00055

EMENT VOL-02064-02 PP-00313)

◊◊◊

“EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido.
1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes
. 2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(RMS 28919 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029

DIVULG 11-02-2015

PUBLIC 12-02-2015)

Destarte, a apuração disciplinar observou os requisitos legais inexistindo violação ao princípio da presunção de inocência
em razão da independência entre as instâncias criminal e administrativa. Repita-se: a ausência de pronunciamento definitivo acerca da culpa criminal não impede a apuração das transgressões disciplinares decorrentes do mesmo fato por se tratar de responsabilidades distintas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025